Tribunal: TJDFT
Processo: 0720282-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA NÃO CONFIRMADA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença absolutória do crime previsto no art. 14, caput, da Lei n° 10.826/2003.
2. Embora seja certo que a versão dos fatos apresenta por policiais que participam da prisão em flagrante do acusado tem valor probatório, uma vez que milita em seu favor a presunção de veracidade, para tanto, deve ser coesa, harmônica e consonante com os demais elementos de prova carreados aos autos.
3. Havendo contradições entre as versões apresentadas pelos policiais militares condutores da prisão em flagrante, bem como em relação às demais provas, não é possível imputar aos agentes a prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido, impondo-se a absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo.
4. Apelação conhecida e desprovida.